Tribunal: TJMT
Processo: 1009599-77.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009599-77.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NELY MARIA DA SILVA REGO - CPF: 141.084.451-04 (RECORRENTE), JULIA MAZZARDO DE AQUINO - CPF: 039.138.661-16 (ADVOGADO), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (RECORRIDO), Recon Administradora de Consórcios Ltda registrado(a) civilmente como ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO), FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI - CPF: 041.020.636-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1009599-77.2025.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE:
NELY MARIA DA SILVA REGO.

RECORRIDA:
REDCON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/04/2026
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO CONSORCIADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIENTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de restituição de valores decorrentes de contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores em contrato de consórcio, especialmente quanto ao termo inicial da contagem diante da ausência de comprovação da comunicação ao consorciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional previsto no art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008 tem como termo inicial a data do encerramento do grupo, condicionada à prévia comunicação ao consorciado e à prestação de contas, nos termos do art. 31 da mesma lei.

A interpretação sistemática da norma impede o início automático da contagem do prazo prescricional sem a efetiva ciência do consorciado acerca da disponibilização dos valores.

Aplica-se o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação ou da possibilidade de exercício da pretensão.

Em relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à administradora comprovar o envio da comunicação ao consorciado.

A ausência de comprovação da notificação, por meio de aviso de recebimento ou documento equivalente, impede o reconhecimento do início do prazo prescricional.

Não demonstrada a comunicação e a prestação de contas, não se configura a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional nas relações de consórcio somente se inicia após a efetiva comunicação ao consorciado sobre a disponibilização dos valores, nos termos dos arts. 31 e 32 da Lei nº 11.795/2008.

2. Aplica-se o princípio da
actio nata
para afastar a contagem automática do prazo prescricional sem ciência do titular do direito.

3. Compete à administradora do consórcio comprovar a comunicação ao consorciado, sob pena de afastamento da prescrição, especialmente em razão da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 31 e 32, §2º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5181892-70.2022.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 351122855), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a recorrente alega: a) equívoco na fixação do termo inicial da prescrição; b) prazo prescricional aplicável – precedente qualificado do STJ; c) inversão do ônus da prova – dever de informação e aplicabilidade do CDC; d) incidência do CDC sobre o termo inicial da prescrição – impossibilidade de contagem automática do prazo; e e) impossibilidade de contagem do prazo prescricional sem a ciência efetiva do consumidor.

A reclamada apresentou suas contrarrazões alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutou os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Pois bem, a questão central consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral.

Nesse contexto, a Lei 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcios, estabelece em seu art. 32:

"Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

(...)

§ 2º Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput."

Por sua vez, o art. 31 da mesma lei dispõe:

"Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie."

Da leitura sistemática desses dispositivos, verifica-se que o prazo prescricional não se inicia automaticamente com o encerramento do grupo. O §2º do art. 32 remete à "
data referida no caput
", que condiciona o encerramento à comunicação prévia e à prestação de contas.

Sem comunicação
,
não
há como o consorciado exercer seu direito, razão pela qual o prazo prescricional não pode ter início. Trata-se de aplicação do princípio da
actio nata
.

No caso concreto, a administradora não comprovou ter cumprido seu dever de comunicação. Embora alegue envio de carta em março de 2018,
não
juntou aos autos o aviso de recebimento, cópia da correspondência ou qualquer outro comprovante.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).
Cabia à administradora
, que detém exclusivamente os meios de prova,
comprovar a comunicação
. Não o fazendo, presume-se sua inexistência.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. CIENTIFICAÇÃO DOS CONSORCIADOS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Nos termos do art. 31 e do art. 32 da Lei nº 11.795/2008, para os fins de reconhecimento do transcurso do prazo prescricional aplicável aos consórcios,
cabe à administradora comprovar que procedeu à cientificação dos consorciados que não utilizaram os créditos contemplados
. Não havendo na sentença condenação ao pagamento de indenização por danos morais, inexiste interesse recursal da parte apelante quanto à questão.
(TJ-MG - AC 5181892-70.2022.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira) (grifei).

Ausente a comprovação da comunicação e da prestação de contas, não se iniciou o prazo prescricional.

A prescrição deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026